Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RICARDO CÍCERO PINTO
AGRAVADO(s):
FRANCISCA LUZIA DE PINHO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VICTOR DE FREITAS GUIMARAES contra a decisão proferida na Ação de Imissão de Posse no 1021895-79.2021.8.11.0002 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o banco agravado na posse do imóvel objeto da matrícula n.o 12.362, do CRI de São Félix do Araguaia/MT, concedendo, porém, ao requerido, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo e multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00.
Narra o recorrente que na data de 10.01.2022 fora surpreendido quando um de seus funcionários que trabalham na Fazenda Santa Rita, localizada no município de São Félix do Araguaia/MT, lhe informou que de naquele dia esteve na sua propriedade um Oficial de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia, dizendo que estaria ali para efetuar uma constatação de uma gleba denominada Fazenda Fortaleza I, e que a informação trazida pelo banco requerente seria de que tal imóvel estaria localizado naquela área.
Relata que juntado aos autos o respectivo Auto de Constatação, o juízo singular deferiu desde logo a liminar para a imissão da mencionada instituição financeira na posse do citado imóvel.
Inconformado, sustenta o agravante que o imóvel que foi visitado pelo Oficial subscritor do Auto de Constatação seria, na verdade, a Fazenda Santa Rita, de sua propriedade, a qual está localizada no município de São Félix do Araguaia/MT, e matriculada sob o no 16.126 do CRI de São Felix do Araguaia, e devidamente georreferenciada, ao passo a Fazenda Fortaleza I, cuja posse é invocada pelo banco autor, com matrícula 12.326, está localizada no município de Luciara/MT, ou seja, cidades distintas.
Alega que, como é cediço, muitos aventureiros pegam uma escritura e firmam contratos de financiamentos em bancos como o agravado, que não têm sequer o zelo de conferir escritura e localidade exata da área dada em garantia, para não sofrer com problemas futuros.
Sugere que o caso dos autos certamente seria tipicamente um desses, no qual o banco agravado, após não receber valores que emprestou, foi em busca do bem dado em garantia, porém, na leda ilusão de que referida área estaria localizada no imóvel onde foi feita a constatação pelo oficial de justiça, objetivando, assim, apossar-se de uma fazenda que na verdade é de propriedade do agravante, que sobre ela exerce sua posse de forma mansa e pacífica desde o ano de 2008, quando a adquiriu.
Afirma que a evidência de que o imóvel visitado pelo oficial de justiça encarregado da constatação pertence e é possuída pelo agravante e que o imóvel sobre o qual o banco agravado pretende imitir-se na posse está localizada em outra região, está demonstrada através de Laudo Técnico lavrado por Engenheiro/Geomensor, especialista em geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, bem como em auditoria, perícia e gestão ambiental CONFEA/CREA, o qual foi devidamente anexado ao instrumento recursal.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ante o risco de lesão grave e irreversível no caso de cumprimento da ordem de imissão de posse vez que, atualmente, são criadas no imóvel com mais de 500 (quinhentas) cabeças de bovinos, assim como outros animais como cavalos, burros, porcos, etc., sem contar os funcionários, tratores, e toda estrutura de uma propriedade rural em pleno funcionamento que ficará sob risco.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em princípio, não foi indicada pela decisão agravada, qual seria concretamente o perigo de lesão grave para a autora a justificar o deferimento desde logo a medida de urgência, mesmo porque a sua propriedade sobre o imóvel em que só agora busca ver-se imitido na posse remonta à longínqua data de 12.09.1997, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.
Afinal, consoante lição de EDUARDO TALAMINI “a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353),
Além disso, a parte requerida traz também uma outra matrícula que alega ser da mesma área objeto do pedido de imissão, munido de um laudo técnico confeccionado por profissional especializado, o que recomenda uma análise mais acurada da questão fática posta.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel até ulterior deliberação, ficando, porém, o agravante proibido de proceder a alienação da propriedade e posse do bem a qualquer título.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora